Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-26.2017.8.11.0082
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000501-26.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ VICENTE OTTONELLI - CPF: 394.146.120-68 (APELADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), EBENEZER BORGES (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS, PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, incide, na espécie, a prescrição inserta no Decreto n. 20.910/32, uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem vínculo de natureza administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0000501-26.2017.8.11.0082, ajuizada por Juarez Vicente Ottonelli
concedeu a ordem,
acolhendo o pedido da inicial, ratificando a liminar, para reconhecer a prescrição da cobrança do Auto de Infração nº 112059, lavrado em 09/04/2009.
(Id.2470208).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a extinção indevida do feito ante a ausência da ocorrência da prescrição. Argumenta que a própria sentença reconhece que ocorreram eventos interruptivos da prescrição entre a data da defesa administrativa e a homologação da decisão administrativa nº 234/SUNOR/SEMA/2015.

Firme em seus argumentos, requer que seja julgado procedente o presente recurso, a fim de ver reformada a sentença recorrida. (Id. 2470241)

As contrarrazões foram apresentadas por Juarez Vicente Ottonelli, ocasião na qual refuta as alegações do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 2470272)

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do Apelo. (Id. 3188797).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020